Tribunal: TJPA
Processo: 0805549-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805549-93.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: RIVALDO VALENTE FREIRE

PACIENTE: JOSE ARLINDO BORGES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2, II e IV, DO CP, À PENA DE 14 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.

RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 5 ANOS.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR SE ENQUADRAR NO GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DA COVID 19. IMPROCEDÊNCIA.

SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS. DOCUMENTOS CONTROVERSOS. COACTO SUPOSTAMENTE TESTOU IGG POSITIVO PARA COVID 19, O QUE INDICA CONVALESCÊNCIA E PROVÁVEL IMUNIDADE.

NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO APRESENTA ESTADO GRAVE DE SAÚDE OU QUE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cumpre consignar que o Poder Judiciário não está inerte à atual crise mundial gerada pela pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, conforme se observa pela pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020-CNJ, orientando os magistrados com competência sobre a execução penal que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, devem considerar a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos.

2.

No entanto, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

3.

A interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.

4.

In casu
,
observa-se que os documentos juntados pelo impetrante são contraditórios entre si, tendo em vista que no prontuário do coacto (ID nº 3318258), consta que, em 09/06/20, o custodiado encontrava-se no 6º dia de isolamento por COVID-19, apresentando bom estado geral, sem queixas naquele momento. No prontuário referente ao dia
03/07/20
(ID nº 3318262), consta a realização de Teste Rápido para SARS COVID 2, o qual apresentou como resultado “
Não Reagente
”, ou seja, negativo para COVID 19. Ao passo que foi acostado, ainda, comprovante do exame de Teste Rápido de COVID 19 (IGM + IGG), realizado na mesma data,
03/07/20
, cujo resultado foi “
Reagente
” para COVID 19 (ID nº 3318263).

5.

Assim, conquanto se considere que o paciente já tenha testado positivo para COVID 19, nada há nos autos que indique que não esteja recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, muito pelo contrário, restou demonstrado que o mesmo vem sendo constantemente avaliado pela equipe médica do estabelecimento prisional, conforme documentos juntados da Unidade de Assistência à Saúde (UNAS) do IAPEN – Instituto de Assistência Penitenciária do Amapá, sem, contudo, demonstrar gravidade no seu estado de saúde, como quer fazer crer o impetrante.

6.

Vale ressaltar que o exame realizado pelo paciente para COVID 19, atestando IGM e IGG positivos (ID nº 3318263), indica convalescência e provável imunidade, até onde a ciência pode afirmar atualmente. Ademais, a presença de IGG sugere haver, no mínimo, 15 dias de sintomas, o que corrobora com a documentação juntada às fls. ID nº 3318258, já tendo, inclusive, passado o período crítico, e havido convalescência, o que vai de encontro com a alegação de iminente rico de vida que estaria sofrendo o coacto. Desse modo, em que pese se tratar de pessoa com sintomas de Coronavírus, verifica-se de acordo com os elementos acostados que o mesmo se encontra isolado e recebendo o auxílio médico necessário (ID nº 3318258), encontrando-se a que tudo indica, neste momento, fora do período de transmissibilidade e do que poderia haver complicações da doença. Outrossim, constata-se que em caso de eventual agravamento do seu estado de saúde, deverá ser providenciado a sua remoção e o consequente encaminhamento imediato à rede pública de saúde, o que nem sempre está ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns, durante o estado excepcional de crise do COVID 19, enfrentada pelo mundo neste momento.

7.

A situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que o apenado foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por crime de homicídio qualificado cometido por motivo fútil, além do fato de ter permanecido foragido por mais de 5 (cinco) anos, furtando-se à aplicação da lei penal.

8.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

9.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar

a Ordem
impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 16 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de JOSE ARLINDO BORGES FERREIRA, condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2, II e IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA.

Aduz o impetrante que o paciente foi processado e julgado à revelia pelo Egrégio Tribunal de Júri da Comarca de Itupiranga, sendo condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2, II e IV, do Código Penal.

Relata que o coacto foi preso no Estado do Amapá, onde permanece custodiado, cumprindo pena antecipada, já que interpôs recurso de apelação, em tramitação. Afirma que existem inúmero casos de confirmação de Covid-19 no Instituto Penitenciário do Amapá, onde está encarcerado, e que o apenado teria informado que estaria com dor no corpo e com dificuldade respiratória, tendo a sua família tentado levar um médico especialista para atende-lo na penitenciária, contudo, sem lograr êxito, razão pela qual impetrou o presente
mandamus
.

Assevera que o paciente corre risco de vida, vez que está acometido de sinusite aguda, integrando o grupo de risco da COVID 19,

além de encontrar-se em estabelecimento prisional onde foram testados positivamente para o COVID cerca de 95 pessoas, o que justifica a conversão da sua prisão preventiva em prisão domiciliar, tendo em vista que se trata de réu preso cautelarmente, sem sentença transitada em julgado, ou seja, trata-se de preso provisório. Por fim, assevera que o coacto possui qualidades pessoais favoráveis como: bons antecedentes, residência fixa e domicilio na cidade de Macapá, no Amapá, conforme comprovante em anexo, além de trabalho e família e possui, inclusive, uma filha incapaz que depende exclusivamente do paciente para sua subsistência e para o saque mensal do benefício a que faz jus, situação que se enquadra no Art. 4º, Inc. I, alínea “a” e “b”, da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020. Dessa forma requer a concessão da Ordem, em sede de liminar e no mérito, para que seja convertida a prisão do paciente em domiciliar.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram devidamente prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
. O impetrante, protocolou em 10/07/20, Pedido de Reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar
, porque o paciente se submeteu a teste rápido para COVID-19, no dia 03/07/2020, no IAPEN/AP, atestando positivo, e encontrar-se com sintomas do Novo Coronavírus. A liminar foi mantida na sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora e da peça acusatória que “consoante os autos do Inquérito Policial, instaurado mediante portaria, tombado sob o nº 157/2013.000061-0, no dia 07 de abril de 2013 o acusado JOSÉ ARLINDO BORGES, vulgo “BARRÃO”, em companhia da vítima Emídio Sampaio Ramalho ingeriu bebida alcoólica no Bar Encontro dos Amigos situado na localidade Vila Betânia, zona rural deste município de Itupiranga. Ocorre que em determinado momento houve uma discussão entre acusado e vítima por causa de um boné, porém, ambos fizeram as pazes e em seguida de forma inesperada o acusado armou-se com uma faca e sob animus necandi desferiu vários golpes contra a vítima os quais foram a causa eficiente de sua morte, tendo o acusado empreendido fuga logo em seguida para rumo ignorado”. Diante do exposto, o Ministério Público entendeu haver justa causa para oferecer denúncia contra JOSÉ ARLINDO BORGES FERREIRA, incorrendo no crime previsto no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal Brasileiro.

A denúncia foi devidamente recebida no dia 15/05/2013. O réu foi pronunciado, sendo a sentença prolatada no dia 23/08/2019, condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, CP, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão no regime inicial fechado. Inconformado, o réu apelou da sentença, sendo o recurso recebido em 10/03/20. Cumprimento do mandado de prisão no dia. A defesa protocolou pedido de prisão domiciliar junto ao juízo
a quo
, alegando ser do grupo de risco para contaminação de COVID 19, o qual foi indeferido no dia 04/05/20.

Eis a suma dos fatos.

A pretensão deduzida no presente
writ
é a concessão de prisão domiciliar, alegando que o coacto é portador de doença respiratória, qual seja sinusite aguda,
se enquadrando no grupo de risco do novo Coronavírus – COVID 19. Acrescenta, por meio de petição protocolada no último dia 10, que foi infectado com o novo Coronavírus na casa penal em que se encontra custodiado e necessita de tratamento médico especializado, fazendo jus à prisão domiciliar.

Com efeito, cumpre consignar que o Poder Judiciário não está inerte à atual crise mundial gerada pela pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, conforme se observa pela pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020-CNJ, orientando os magistrados com competência sobre a execução penal que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, devem considerar a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos.

No entanto,
verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado
, conforme estabelece o Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 5º,
verbis
:

“Art. 5° -
Recomendar
aos magistrados com competência sobre a
execução penal
que, [...] em
observância ao contexto local de disseminação do vírus
, considerem as seguintes medidas:”

Por sua vez, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 117, inciso II, dispõe que:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:

II - condenado acometido de
doença grave
;”

Assim, a interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.

In casu
, conforme se observa do pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar, acostado aos autos, em 10/07/20, o paciente teria testado positivo para COVID 19, apresentando sintomas graves, e necessitando de assistência médica imediata, ressaltando a falta de estrutura da casa penal onde está custodiado, no Estado do Amapá.

No que concerne aos referidos fatos novos alegados, observa-se que os documentos juntados pelo impetrante são contraditórios, tendo em vista que no prontuário do coacto (ID nº 3318258), consta que, em 09/06/20, o custodiado encontrava-se no 6º dia de isolamento por COVID-19, apresentando bom estado geral, sem queixas naquele momento. No prontuário referente ao dia
03/07/20
(ID nº 3318262), consta a realização de Teste Rápido para SARS COVID 2, o qual apresentou como resultado “
Não Reagente
”, ou seja, negativo para COVID 19. Ao passo que foi acostado, ainda, comprovante do exame de Teste Rápido de COVID 19 (IGM + IGG), realizado na mesma data,
03/07/20
, cujo resultado foi “
Reagente
” para COVID 19 (ID nº 3318263).

Assim, conquanto se considere que o paciente já tenha testado positivo para COVID 19, nada há nos autos que indique que não esteja recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, muito pelo contrário, restou demonstrado que o mesmo vem sendo constantemente avaliado pela equipe médica do estabelecimento prisional, conforme documentos juntados da Unidade de Assistência à Saúde (UNAS) do IAPEN – Instituto de Assistência Penitenciária do Amapá, sem, contudo, demonstrar gravidade no seu estado de saúde, como quer fazer crer o impetrante.

Vale ressaltar que o exame realizado pelo paciente para COVID 19, atestando IGM e IGG positivos (ID nº 3318263), indica convalescência e provável imunidade, até onde a ciência pode afirmar atualmente. Ademais, a presença de IGG sugere haver, no mínimo, 15 dias de sintomas, o que corrobora com a documentação juntada às fls. ID nº 3318258, já tendo, inclusive, passado o período crítico, e havido convalescência, o que vai de encontro com a alegação de iminente rico de vida que estaria sofrendo o coacto.

Desse modo, em que pese se tratar de pessoa com sintomas de Coronavírus, verifica-se de acordo com os elementos acostados que o mesmo se encontra isolado e recebendo o auxílio médico necessário (ID nº 3318258), encontrando-se a que tudo indica, neste momento, fora do período de transmissibilidade e do que poderia haver complicações da doença. Outrossim, constata-se que em caso de eventual agravamento do seu estado de saúde, deverá ser providenciado a sua remoção e o consequente encaminhamento imediato à rede pública de saúde, o que nem sempre está ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns, durante o estado excepcional de crise do COVID 19, enfrentada pelo mundo neste momento.

Inobstante a plausibilidade do receio com a pandemia do COVID 19, demonstrado na impetração, tem-se que a situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que o apenado foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por crime de homicídio qualificado cometido por motivo fútil, além do fato de ter permanecido foragido por mais de 5 (cinco) anos, furtando-se à aplicação da lei penal.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria, in verbis:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEMORA JUSTIFICADA PELAS VICISSITUDES DO CASO CONCRETO.
PANDEMIA COVID-19. RÉU COM CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. NÃO DEMONSTRADA A DEBILIDADE EXTREMA DO PRESO OU A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DA MEDIDA.
DENEGAÇÃO DO WRIT. 1. Não obstante a prisão preventiva constitua medida excepcionalíssima, a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal autoriza a sua imposição. 2. Verifica-se que o cárcere preventivo é necessário para garantia da ordem pública, sobretudo levando-se em conta a periculosidade do agente, demonstrada através do modus operandi da empreitada criminosa (estupro de vulnerável cometido contra filhas, mediante emprego de violência e grave ameaça), bem como o risco de reiteração delitiva. 3. É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que o lapso temporal previsto para o encerramento da instrução criminal não é absoluto, ou seja, admite prorrogação, desde que justificada pelas peculiaridades do caso e observado o princípio da razoabilidade. 4. Na hipótese, a demora justifica-se pelas vicissitudes do caso concreto, decorrente da expedição de carta precatória para as vítimas, bem como diligências para determinar o estado de saúde do Recorrente e as condições de tratamento dentro da unidade prisional. Assim, não demonstrada a negligência do juízo na condução do feito, refuta-se a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 5.
Na espécie, o Impetrante acosta ao processo exame comprovando que o Paciente se encontra acometido por pneumonia e, em informações prestadas pela autoridade coatora, testou positivo para o Coronavírus. Todavia, o laudo médico apresentado não traz relatos acerca da gravidade da moléstia, do estado de saúde (se extremamente debilitado ou não), de forma a aferir a possibilidade de tratamento junto ao estabelecimento prisional.
6. Ordem denegada”. (TJ-AM - HC: 40035825420208040000 AM 4003582-54.2020.8.04.0000, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2020).

Ademais, insta consignar que as autoridades judiciárias e o sistema prisional pátrios, através de seus órgãos administrativos, não estão medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19, a fim de evitar a propagação do vírus e preservar vidas, não somente de detentos, como também, daqueles que lá trabalham, adotando uma série de medidas preventivas em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde, como espaço de isolamento para presos pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais para cumprimento de pena, fornecendo medicamentos e atendimento médico especializado, além de outras medidas preventivas. Assim sendo, verifica-se que, por ora, estão resguardas a saúde e a vida dos reclusos, sem sinal de situação atentatória à dignidade humana da pessoa privada de liberdade.

Por fim, em relação as alegadas
condições favoráveis do paciente
, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para manutenção da custódia cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Ante o exposto, em consonância com
o
parecer ministerial,
DENEGO
a Ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/07/2020